Tribunal: TJBA
Processo: 8035912-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035912-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GRACIANE FLORES DE MACEDO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil.
Recurso de a
gravo de instrumento. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Alegação de contratação inexistente de empréstimo e seguro. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tutela de urgência. Inversão do ônus da prova. Multa coercitiva. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, alegadamente decorrentes de empréstimo consignado e seguro não contratados pela parte agravante. Nos autos, a parte afirma ter identificado débitos indevidos em seu benefício creditado pelo INSS e busca a imediata cessação dos descontos, tendo tentado resolver a questão administrativamente.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos descontos referentes a contrato bancário impugnado por ausência de contratação; (ii) definir a possibilidade de fixação de multa diária para compelir o cumprimento da ordem judicial, bem como a razoabilidade do valor e do prazo estipulados.

III. Razões de decidir

3.O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297), o que impõe a observância dos princípios protetivos do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte agravante.

4.A presença do
fumus boni iuris
se evidencia na alegação não infirmada de inexistência de contratação dos serviços que geraram os descontos no benefício previdenciário, sendo vedada, em cognição sumária, a continuidade de tais descontos que recaem sobre verba de natureza alimentar.

5.O
periculum in mora
decorre da iminente lesão ao sustento da parte agravante, diante do comprometimento de parte significativa de seu benefício previdenciário, o que pode implicar risco concreto à sua subsistência.

6.A suspensão dos descontos, em sede liminar, não ocasiona perigo de irreversibilidade, pois, uma vez demonstrada a regularidade contratual, poderá haver retomada dos débitos, resguardando-se a posição da instituição financeira.

7.A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra adequada e proporcional ao fim de assegurar a efetividade da medida liminar, cumprindo a função coercitiva prevista no art. 537, §1º, do CPC, sem configurar enriquecimento indevido.

8.O prazo de cinco dias úteis para cumprimento da decisão é razoável, à vista da urgência do direito tutelado e da necessidade de rápida cessação da conduta potencialmente lesiva.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de agravo de instrumento provido para confirmar a antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato em litígio (“DEBITO DE PARCELA EMPRESTIMO - CONTRATO 1262988555” e “Débito de Seguro”) – ID 505522420 do processo referência; no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8035912-33.2025.8.05.0000
em que é agravante

MARIA GRACIANE FLORES DE MACEDO

e agravado
BANCO AGIPLAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.